Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. PRAZO.

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da VEP que, a despeito de ter deferido a progressão ao regime semiaberto, indeferiu ao agravante o pedido de autorização de trabalho externo e de saídas temporárias até que seja juntado o laudo de exame criminológico, ainda pendente de realização.

2. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser uma exigência legal e passou a ser uma faculdade concedida ao julgador, que, de forma fundamentada e ante as peculiaridades do caso concreto, poderá determinar sua realização (Súmula 439 do STJ).

3. In casu, a gravidade e a natureza do delito praticado pelo agravante (homicídio qualificado - crime hediondo), aliadas às peculiaridades do caso, recomendam especial cautela na reintegração do apenado ao meio social, revelando-se imprescindível a realização de exame criminológico previamente à concessão de benesses externas (trabalho externo e saídas temporárias).

4. Sonegado o direito do apenado de ser submetido a exame criminológico para obtenção de benefícios, impõe-se a fixação de prazo razoável para sua realização (60 dias).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.